Tribunal: TJSP
Processo: 1025003-21.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO DA RÉ-APELANTE REQUERENDO A DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES PREJUDICADO. ART. 997 E 998 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.

Desistência homologada. Recursos não conhecidos.